Tribunal: TJMT
Processo: 0005701-06.2007.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005701-06.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SEBASTIAO CORREIA DA SILVA - CPF: 201.834.291-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora
on line,
cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT., Doutor Carlos Augusto Ferrari, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o Código 72458, movida em desfavor de SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA, que, por vislumbrar a satisfação da obrigação pelo executado, julgou EXTINTO o executivo fiscal, com apanágio no artigo 924, II do Código Procedimental Civil.

A insurgência recursal está sedimentada no fato de que para o Ente Público Fiscalizador a extinção do executivo fiscal se processou de forma prematura, tendo em vista que, em decorrência da mora, a quantia penhorada via
on line
não contemplou o valor integral da dívida, existindo, portanto, saldo remanescente no importe de R$ 593,36 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), a ser adimplido pelo executado, cujo recebimento é de interesse do apelante.

Esclarece que muito embora tenha recebido, por via de alvará judicial, a quantia de R$ 1.494,80 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro e oitenta centavos), os valores denominados
“adicionais”
são decorrentes de rendimentos da Conta Única, não satisfazendo, deste modo, a integralidade da dívida.

Fortes nesses fundamentos, depreca pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida na instância singela e retomada a marcha processual do executivo fiscal até a quitação integral da dívida.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de Lei. (Id. 25016983).

Embora intimada, a parte adversa não apresentou resposta ao recurso, em conformidade com a certidão de fls. 9 - pdf (Id 25016995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT. que, ante a quitação do débito estampado na CDA n. 002149.07-A e com amparo no artigo 924, II do Código Procedimental Civil, EXTINGUIU a ação executiva movida em desfavor de SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA.

O Ente Público recorrente almeja a anulação da decisão proferida na instância de piso ao baldrame de que foi prolatada de forma prematura, tendo em vista que, em decorrência de mora, há saldo remanescente a ser adimplido pelo executado, devendo, por isso, ser retomada a marcha processual da execução, na medida em que prevalece o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Analiso a controvérsia:

A questão apresentada no presente recurso é singela e não demanda maiores delongas, sendo fácil concluir, pelos elementos e documentação carreada aos autos, que a pretensão recursal não comporta o provimento almejado.

Tem-se que a execução fiscal foi promovida pelo Estado de Mato Grosso visando ao recebimento do crédito tributário estampado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 002149;07-A, no importe de 936,02 (novecentos e trinta e seis reais e dois centavos).

O Ente Público Estatal requereu a realização de penhora pelo Sistema BACEN JUD em 16/04/2010, no valor consignado no título executivo, tendo sido esta realizada em 22/10/2010.

Em 26/03/2013
, a Procuradoria do Estado, representada pelo Procurador do Estado Luis Otávio Trovo Marques de Souza, ingressou com o peticionário constante do id 25015968, requerendo, depois de decorrido o prazo de embargos, fosse transferido o numerário para a conta então indicada e extinto o feito por pagamento, nada mencionando sobre saldo remanescente. Do requerimento, trago à colação aquilo que nos interessa para o deslinde da controvérsia:

“(...) Conforme se vê dos documentos de fls. 11 e 23/24, o executado foi devidamente citado, via cata com AR, como assim, teve bloqueado, por meio do sistema BACEN JUD, a importância relativa ao valor executado.

(...)

Com efeito, requer-se que a intimação da constrição judicial seja feita por carta com AR e, decorrido o prazo de embargos pela imediata transferência do numerário para a conta indicada no peticionário de fls.

30, extinguindo-se o feito por pagamento”.

Houve levantamento da importância por meio do Alvará n. 357490-3/2017, no importe de R$ 1.494,60 (um mil novecentos e noventas e quatro reais e sessenta centavos).

Em 15/02/2019
, adveio a sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito exequendo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito:

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento (...).

De simples leitura do caderno processual pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA, informado pelo próprio Ente Público Exequente. Conclui-se, destarte, que, com o levantamento da importância bloqueada, diga-se de passagem, com as devidas atualizações, a dívida foi quitada, pelo que não vejo a necessidade de se eternizar cobranças de remanescentes e atualizações.

Ademais, a indignação ora levantada nas razões de recurso pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a meu ver, está acobertada pela preclusão, pelo simples fato de que, ao ser intimada para manifestar sobre a penhora realizada nos autos, nada mencionou sobre aludido saldo remanescente, contentando-se a requerer a transferência dos valores bloqueados eletronicamente para conta corrente de sua titularidade.

Recentemente, ao apreciar matéria semelhante, no Recurso de Apelação Cível PJe

0004694-73.2012.8.11.0013, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão do dia 07/02/2020, proferiu julgamento cujo ementário peço vênia para trazer à colação –
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEDL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTENCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECEURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado. (N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO – EXTINÇÃO – ARTIGO 924, II, C/C 925 DO CPC – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA –VALOR DEPOSITADO CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PUBLICA – SENTENÇA MANTIIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção de feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. (...) o credor concordou com o valor depositado.
(N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019). (destaquei).

Acrescenta-se, ainda, o fato de que à Fazenda Pública é facultado emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa em execução até que advenha pronunciamento de mérito na instância monocrática. Logo, a exequente teve elástico tempo para atualizar o crédito e, em constatando pagamento a menor, informar ao magistrado condutor do feito, substituindo a CDA e requerendo a continuidade do executivo fiscal até o recebimento da importância devida.

Todavia, só teve essa inciativa depois de prolatada a sentença extintiva, ora apelada.

Assim, fica fácil concluir que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença refutada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020